Tribunal: TJPA
Processo: 0029124-66.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â art. 157, caput, do CP â Roubo simples â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROVIMENTO â autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela apreensÃ£o do bem subtraÃdo em poder do rÃ©u, bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juÃzo dos policiais responsÃ¡veis por sua prisÃ£o, tendo o mesmo ainda sido reconhecido em audiÃªncia e confessado a autoria do delito â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0029124-66.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal de Belém
APELANTE: MADSON MARCELO ALVES DA CONCEIÇÃO ou CLEO MARCELO SANTOS DA SILVA (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - art. 157, caput, do CP - Roubo simples - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela apreensão do bem subtraído em poder do réu, bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juízo dos policiais responsáveis por sua prisão, tendo o mesmo ainda sido reconhecido em audiência e confessado a autoria do delito -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 21 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos da apelação interposta por MADSON MARCELO ALVES DA CONCEIÇÃO ou CLEO MARCELO SANTOS DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (fls. 110/111), o Apelante pleiteia a observância ao princípio devolutivo da apelação, segundo o qual toda matéria é devolvida ao Tribunal
ad quem
para reexame da causa em sua totalidade, pugnando ainda pela absolvição por insuficiência de provas, consoante ao artigo 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (fls. 113/118), o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância (fls. 120/123), a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 08/12/2016, pela parta da noite, na cidade de Belém, o réu MADSON MARCELO ALVES DA CONCEIÇÃO adentrou no coletivo que fazia a linha ¿Icoraci-Almirante Barroso¿, inicialmente passando-se por pedinte de esmolas, mas posteriormente abordando a vítima Henilde Alves Vasconcelos e, mediante grave ameaça exercida com arma branca do tipo faca peixeira, subtraiu seu aparelho celular, dizendo-lhe ¿não te mexe, na calma, senão te furo¿, empreendo fuga em seguida.

Prossegue a exordial que a vítima acionou a polícia, passando a rastrear seu aparelho telefônico por meio de um aplicativo, conseguindo interceptar o réu no interior de outro coletivo, sendo o mesmo reconhecido pela vítima e com ele encontrado o bem subtraído, não sendo localizada a arma branca utilizada.

Após a instrução, o acusado foi condenado pela prática do delito de roubo simples, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, a observância do efeito devolutivo do apelo, devolvendo-se toda a matéria ao Tribunal
ad quem
para reexame da causa em sua totalidade, pugnando ainda pela absolvição por insuficiência de provas.

Das referidas razões, vê-se não ter o recorrente apresentado qualquer argumentação concreta contra a decisão que o condenou, limitando-se a requerer a reanálise de toda matéria fática e processual, sendo certo que, do exame dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, sobretudo no que concerne a procedência da pretensão punitiva estatal, visto que evidenciadas pelo magistrado
a quo
em seu
decisum,
senão vejamos:

A materialidade e autoria delitivas se encontram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de objeto às fls.06 do IP, registrando a apreensão em poder do réu do celular subtraído da vítima, bem como pela prova oral carreada em juízo, com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, e ainda a confissão do réu em juízo.

A testemunha SABINO PIRES NECY declarou ter presenciado a vítima reconhecer o réu como autor do crime.

A testemunha WALLASSI WASHINGTON SILVA DA SILVA declarou em audiência reconhecer o réu como autor do delito, bem como que este foi localizado através de rastreamento do aparelho celular, sendo encontrado com a res furtiva.

A testemunha WALDEMIR NAZARENO PEREIRO NETO declarou que o réu foi localizado com auxílio da vítima, mediante rastreamento do aparelho celular, culminando em sua detenção em posse da res furtiva.

O réu confessou a prática delitiva, confirmando a subtração patrimonial, negando apenas ter usado qualquer tipo de arma.

Portanto, não merece qualquer reparo a condenação do réu pelo delito imputado.

Por fim, revisando-se a dosimetria da sanção, em razão da devolução ampla da matéria no apelo, mormente tratando-se de questão de ordem pública, necessário apontar que encontra-se
plenamente justificada
a pena corporal base aplicada no apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em
05 (cinco) anos de reclusão
, por figurarem desfavoráveis as circunstâncias da prática do delito, cometido no interior de veiculo de transporte público, expondo terceiros ao riscos inerentes à prática criminosa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se torna definitiva ante a ausência de agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Em relação à pena pecuniária, constata-se que não foi observado o procedimento trifásico para sua fixação, sendo a mesma fixada definitivamente em 39 (trinta e nove) dias-multa, quantum, entretanto, que se mostra adequado e proporcional a pena corporal final, devendo ser mantido ante a vedação de reformatio in pejus por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, mantendo-se o valor do dia-multa fixado pelo juízo a quo em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, bem como o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção, consoante art.33. §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada
.

É como voto.

Belém-PA, 21 de fevereiro de 2022.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora